Tribunal: TJSP
Processo: 2242186-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza firmada pelo requerente do benefício – Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242186-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ÉCIO
ANTUNES MORGADO, é agravado SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - SPFC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242186-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
27671
AGR. INSTR.:
2242186-25.2020.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO REGIONAL DO BUTANTÃ - 2a VARA CÍVEL)
AGTE.:
ECIO ANTUNES MORGADO
AGDO.:
SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Requisitos
Declaração de
pobreza firmada pelo requerente do benefício
Presunção de
veracidade não corroborada com outros elementos de prova

Verossimilhança não demonstrada - Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o benefício da gratuidade de
justiça e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais.
Pleiteia o agravante a modificação da decisão, sustentando que
não reúne condições de custear o processo.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Razão não assiste ao agravante.
O Código de Processo Civil, ao estabelecer normas para a
concessão da gratuidade de justiça, previu em seu art. 98, caput e art. 99, §3o que:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro
no processo ou em recurso.
§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242186-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A presunção legal contida no artigo supracitado é de natureza
juris tantum, ou seja, não é absoluta, e o julgador pode indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para a concessão,
conforme prevê o art. 99, §2o da referida norma1, após determinar à parte a
comprovação da hipossuficiência econômica.
A esse propósito, escrevem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De
Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender
que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele
possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres, se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor
acerca do conceito do termo 'pobreza', deferindo ou não o
benefício.”2
Nessa
linha
de entendimento
vem se
orientando
a
jurisprudência desta Egrégia Corte, sinalizando que, em cada caso, possível em tese
ao julgador denegar eventualmente o benefício em tela, se de subsídios constantes
dos próprios autos puder concluir que ele, na espécie, não se justifica, apesar da
declaração em sentido oposto exibida pelo postulante.
No caso dos autos, o agravante deixa de comprovar a alegada
falta de condições financeiras.
Qualifica-se como empresário no ramo futebolístico e possui
bens móveis e imóveis, além de residir em bairro de classe média, conforme imagens
disponíveis no site google maps.
Além disso, não há demonstração de que toda sua renda
mensal esteja comprometida com despesas ordinárias e o próprio valor do título
executivo sub judice indica prosperidade nos negócios.
Assim, analisadas as circunstâncias fáticas contidas nos autos,
por ora, não há como corroborar a condição de miserabilidade pretendida pelo
1 §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 1582.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242186-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante, razão pela qual fica mantida a decisão.
Anote-se que a decisão que aprecia a questão relativa à justiça
gratuita não faz coisa julgada material, por se tratar de matéria que pode ser revista a
qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das
condições econômico-financeiras da parte requerente.
Advirta-se que eventuais embargos de declaração contra este
Acórdão estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, § 2o do CPC.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator